Tribunal: STJ
Processo: 5076083-26.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870814 - SC(2025/0065168-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA RICHARTZ PEREIRA - SC068609
CAROLINA SILVA SCHILLER - RJ243240
DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
GABRIELA KOERICH - SC053901
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
AGRAVADO
: EDIFICIO AMAZONAS PARK
ADVOGADO
: GIANCARLO DEL PRÁ BUSARELLO - SC012247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MULTA POR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXAME DE OMISSÃO QUANTO AO
PRAZO DA TUTELA DE URGÊNCIA E MANUTENÇÃO DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 1.026,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
I e II, do CPC e pela incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ quanto à controvérsia relativa ao
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. A controvérsia é sobre ação cominatória com pedido de tutela de urgência para
execução de obras de correção de vícios construtivos, com prazo e
.
astreintes
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência para correção dos vícios, com
prazo de 60 dias e
reduzidas. Rejeitou embargos de declaração com
astreintes
multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto ao pedido de majoração do prazo
para cumprimento da tutela de urgência, caracterizando violação do
I e
art. 1.022,
II, do CPC; e (ii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC por
art. 1.026,
suposto propósito de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0430c56-e771-4a9d-8870-6c2c2467b400

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação do
I e II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
enfrentou, de forma clara, o pedido de dilação do prazo de 60 dias, destacando a
exigência de prazo razoável nas obrigações de fazer e a ausência de elementos que
demonstrassem a impossibilidade de cumprimento.
6. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos de
art. 1.026,
declaração tiveram nítido caráter protelatório ao pretender rediscutir matéria já
apreciada. Não incide a Súmula n. 98 do STJ na hipótese de reiteração de tese sob
o pretexto de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Afasta-se a violação do
I e II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta explicitamente o pedido de dilação do prazo da tutela de
urgência, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não se aplica a
Súmula n. 98 do STJ quando os embargos de declaração têm caráter protelatório,
incidindo a multa do
§ 2o, do CPC”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, I e II, 1.026, § 2o, 537,
, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.929.387/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.943.628/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/10/2021;
AREsp n. 1.113.020/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0430c56-e771-4a9d-8870-6c2c2467b400

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870814 - SC(2025/0065168-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA RICHARTZ PEREIRA - SC068609
CAROLINA SILVA SCHILLER - RJ243240
DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
GABRIELA KOERICH - SC053901
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
AGRAVADO
: EDIFICIO AMAZONAS PARK
ADVOGADO
: GIANCARLO DEL PRÁ BUSARELLO - SC012247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MULTA POR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXAME DE OMISSÃO QUANTO AO
PRAZO DA TUTELA DE URGÊNCIA E MANUTENÇÃO DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 1.026,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
I e II, do CPC e pela incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ quanto à controvérsia relativa ao
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. A controvérsia é sobre ação cominatória com pedido de tutela de urgência para
execução de obras de correção de vícios construtivos, com prazo e
.
astreintes
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência para correção dos vícios, com
prazo de 60 dias e
reduzidas. Rejeitou embargos de declaração com
astreintes
multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto ao pedido de majoração do prazo
para cumprimento da tutela de urgência, caracterizando violação do
I e
art. 1.022,
II, do CPC; e (ii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC por
art. 1.026,
suposto propósito de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação do
I e II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
enfrentou, de forma clara, o pedido de dilação do prazo de 60 dias, destacando a
exigência de prazo razoável nas obrigações de fazer e a ausência de elementos que
demonstrassem a impossibilidade de cumprimento.
6. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos de
art. 1.026,
declaração tiveram nítido caráter protelatório ao pretender rediscutir matéria já
apreciada. Não incide a Súmula n. 98 do STJ na hipótese de reiteração de tese sob
o pretexto de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Afasta-se a violação do
I e II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta explicitamente o pedido de dilação do prazo da tutela de
urgência, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não se aplica a
Súmula n. 98 do STJ quando os embargos de declaração têm caráter protelatório,
incidindo a multa do
§ 2o, do CPC”.
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, I e II, 1.026, § 2o, 537,
, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.929.387/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.943.628/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/10/2021;
AREsp n. 1.113.020/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARINI
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação do
I e II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à controvérsia
relativa ao
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
agravo de instrumento nos autos de ação cominatória com pedido de tutela de
urgência.
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

O julgado foi assim ementado (fl. 375):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
INSURGÊNCIA. [...] MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE
APARTAMENTO COM VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES.
INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EM RAZÃO DE A
AGRAVANTE NÃO ENTREGAR O IMÓVEL EM BOM ESTADO. MORA
JUSTIFICÁVEL. INDÍCIOS DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA
DÍVIDA. PARECER TÉCNICO DE PERITO CONTRATADO PELO
AGRAVADO EVIDENCIANDO OS VÍCIOS. VALIDADE. DOCUMENTO QUE
ENCONTRA
AMPARO
NOS
DEMAIS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO E DA VEROSSIMILHANÇA DA
ALEGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 273
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2009.015502-7, de Itapema, rel. Victor
Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 11-2-2010).

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
427):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE
URGÊNCIA POSTULADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO DA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RÉ. ACORDÃO QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE REDUZIR O VALOR DIÁRIO E O
LIMITE DAS ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
DECISUM OBJURGADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM A CLAREZA
NECESSÁRIA. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E
REANÁLISE
DE
QUESTÕES
APRECIADAS.
DESCABIMENTO.
REQUERIMENTO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS
LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO
DO CPC.
ART. 1022
CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1%
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026,
§ 2o, DO
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
CPC/2015.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
embargado incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar os argumentos
sobre a majoração do prazo para cumprimento da tutela de urgência, tendo
rejeitado os embargos com fundamentação genérica e sem apreciar os pontos
capazes de infirmar a conclusão adotada, o que caracteriza negativa de prestação
jurisdicional; e
b) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, já que a multa aplicada foi
indevida, pois os embargos de declaração tiveram nítido propósito de
prequestionamento e a decisão não apresentou fundamentação suficiente para
caracterizar o intuito protelatório, razão pela qual a multa deve ser afastada à luz
da orientação constante da Súmula n. 98 do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que
enfrente todos os fundamentos sobre a majoração do prazo de cumprimento da
tutela de urgência e afaste a multa do § 2o do
do Código de Processo
art. 1.026
Civil. Requer ainda que se reconheça o prequestionamento, nos termos do
do Código de Processo Civil, e se proceda ao exame das teses
art. 1.025
devolvidas.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação cominatória com pedido de tutela de
urgência em que a parte autora pleiteou a realização pela parte requerida de obras
necessárias referentes aos itens descritos com prioridades críticas em laudo
técnico, no prazo fixado, sob pena de multa diária.
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que
deferira parcialmente a tutela de urgência para compelir a execução de obras de
correção de vícios construtivos, fixando prazo de 60 dias e
,
astreintes
posteriormente reduzidas no acórdão.
II - Negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Houve pronunciamento explícito quanto aos argumentos da parte
recorrente acerca do pedido de majoração do prazo para cumprimento da tutela de
urgência. Observe-se (fl. 409):

Da análise dos fundamentos do aresto atacado, porém, não verifico os vícios
apontados, porquanto o colegiado manifestou-se expressamente sobre o pedido de
dilação do prazo concedido para o cumprimento da tutela antecipada, veja-se:
Prosseguindo na análise dos argumentos deduzidos em recurso,
igualmente, desvela-se que não merece guarida a alegação de que o prazo de
60 (sessenta) dias para cumprimento da tutela de urgência é exíguo.
Em relação às tutelas de obrigação de fazer, o
caput, do Código
art. 537,
de Processo Civil de 2015, dispõe que o juiz deve estipular prazo razoável.
Ocorre que a recorrente não traz qualquer elemento contunde a
demonstrar a impossibilidade de cumprimento da medida no lapso
estabelecido no juízo a quo, muito menos manifestou que lapso temporal
entende cabível para efetivamente cumprir a obrigação determinada.
Logo, descabida a dilação do referido prazo.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade capaz de
nulificar o
recorrido.
decisum
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
O Tribunal de origem aplicou a multa por considerar protelatória a
oposição dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito acerca
da dilação do prazo para cumprimento de tutela provisória, tema que já havia sido
apreciado naquela instância.
Como se verifica do trecho supratranscrito, o acórdão recorrido não
incorreu em omissão, pois nele se analisou a matéria objeto dos embargos de
declaração em sua inteireza e complexidade, ficando claras as razões que
formaram o convencimento dos julgadores.
Assim, não há como afastar o entendimento de que os embargos foram
protelatórios, uma vez que ficou evidente o propósito da parte de, a pretexto de
omissão, rediscutir matéria apreciada. Nessa hipótese, impõe-se a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nesse
sentido,
confiram-se
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.929.387/SP,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
15/8/2022,
17/8/2022; REsp n. 1.943.628/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
26/10/2021,
3/11/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.113.020/SC,
julgado em
DJe de
25/5/2020,
28/5/2020.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

Documento eletrônico VDA54765586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:59
Código de Controle do Documento: 30d397da-effa-40ef-8fa1-a88ccda45155

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.870.814 / SC
Número Registro: 2025/0065168-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003405820158240014 3003405820158240014 50318501720238240008 50760832620238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
GABRIELA KOERICH - SC053901
CAROLINA SILVA SCHILLER - RJ243240
BRUNA RICHARTZ PEREIRA - SC068609
AGRAVADO
: EDIFICIO AMAZONAS PARK
ADVOGADO
: GIANCARLO DEL PRÁ BUSARELLO - SC012247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: 07952614-e738-4014-b4e9-0d74df5f40df

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: 07952614-e738-4014-b4e9-0d74df5f40df